Tribunal: TJDFT
Processo: 0740010-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS CEDIDOS. CONSUMIDORA. INADIMPLEMENTO. FATO NÃO CONTROVERTIDO. DÉBITO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. LEGITIMIDADE. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. REVELIA AFERIDA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. UTILIDADE AFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Versando a lide sobre direitos disponíveis por versar sobre a ilicitude de cobrança extrajudicial de débito prescrito, os efeitos da contumácia em que incidira a parte ré não enseja o acobertamento, de forma inexorável, dos fatos descritos na peça inicial com véu indescortinável de presunção de veracidade nem determina o automático acolhimento do pedido na forma em que fora formulado, devendo os fatos alinhavados como causa de pedir serem cotejados com os demais elementos de convicção reunidos como forma de orientação da resolução da lide sob premissas derivadas da verdade real (CPC, art. 344 e 345, IV).
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços bancários formalmente celebrado, portanto, de instrumento que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, não afeta sua existência, que permanece, no plano factual, hígida, a despeito de inviável ser exigida e cobrada.
4. O vínculo jurídico que enlaça os sujeitos das obrigações é composto de dois elementos, quais sejam, o débito, que corresponde ao dever de cumprir determinada prestação, e a responsabilidade, que, por sua vez, corresponde ao direito de exigir seu cumprimento, assim, inadimplida a prestação convencionada, surge, incontinenti, o direito de o credor exigir o seu cumprimento, que se exaure com o advento da prescrição, consoante a teoria da actio nata, ensejando o surgimento das denominadas obrigações imperfeitas (ou naturais), pois, conquanto subsistentes, são inexigíveis (CC, art. 189).
5. Corolário do aforisma segundo o qual o direito não socorre os que dormem, a prescrição destina-se a resguardar a estabilidade social e a segurança do comércio jurídico, daí porque seu advento, conquanto não elidindo a obrigação, a torna inexigível justamente em razão da inércia do credor, tornando inviável que seja cobrada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, determinando que, conquanto inadimplente a obrigada, seja declarada a inexigibilidade do débito que inadimplira e obstado que seja alcançado por qualquer espécie de cobrança.
6. Porquanto derivada de dívida atualmente inexigível, pois encoberta pela prescrição, a inclusão do nome da pessoa física no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome”, conquanto não se confunda com anotação restritiva de crédito, porquanto destinada a participar a imprecada de débito que lhe fora imputado, possibilitando-a contrariar e prevenir eventual consumação do registro ou mesmo satisfazer a obrigação natural que se lhe encontra afetado, transmuda-se em forma indireta de cobrança, ensejando a assimilação da pretensão cominatória direcionada à exclusão do registro.
7. A despeito de o cadastro denominado “Serasa Limpa Nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o “score” de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, pois alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de cobrança.
8. A “Serasa Limpa Nome” qualifica-se como plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, ao passo que o acesso à referida plataforma é vedado ao público em geral, descerrando que a inserção de dados oriundos de débito relativo à pessoa física em aludida plataforma, objetivando a renegociação da dívida existente, não afeta o “score” de crédito, regulado pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 (quinze) anos, conquanto descerre fórmula velada de cobrança indireta.
9. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.